Tribunal: TJMT
Processo: 1007964-62.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Recurso Inominado: 11755-86.2015.811.0010
Origem: SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT
Recorrente: ROSENETE LEMES DE ALMEIDA
Recorrido: MUNICÍPIO DE JACIARA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS. AUSÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A Recorrente apresentou razões recursais dissociadas da sentença recorrida, de modo que não há como conhecer o recurso, porquanto ofende ao Princípio da Dialeticidade. Violação ao artigo 932, inciso II do Código de Processo Civil.
2. O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
4. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Analisando detidamente o recurso, manifesta é a sua inadmissibilidade, de modo que não merece seguimento.
Isso porque, ao interpor recurso sem as necessárias razões recusais a Recorrente deixou de atender à sua regularidade formal, o qual deve atender o princípio da dialeticidade, contendo fundamentação e pedido.
Ora, oprincípioda dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena denãoconhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada.
Em caso análogo, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. SENTENÇA PROFERIDA. MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA APLICADA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES. INADMISSIBILIDADE. ART. 198 DO ECA E ART. 514 DO CPC.
I - O procedimento de aplicação de medida sócio-educativa pela prática de ato infracional deve obedecer ao sistema recursal previsto no Código de Processo Civil, ex vi art. 198 da Lei no 8.069⁄90.
II - Não deve ser admitida a apelação interposta sem as razões recursais, por não atender ao pressuposto de regularidade formal, conforme o disposto no art. 514 do CPC.
Ordem denegada."
(HC 63.792⁄SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1o⁄3⁄2007, DJ de 30⁄4⁄2007, p. 332, grifou-se)
"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 515 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
(...)
3. A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida.
4. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido.
(...)
4. Recurso especial a que se nega provimento."
(REsp 775.481⁄SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20⁄10⁄2005, DJ de 21⁄11⁄2005, p. 163, grifou-se)
Evidentemente, não houve impugnação aos fundamentos fáticos e jurídicos da sentença, razão pela qual se encontra evidenciada a ofensa à dialeticidade.
NÃO CONHEÇO, pois, do presente recurso.
Condeno a Recorrente ROSENETE LEMES DE ALMEIDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
Registro ainda que, em caso de agravo manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA